Tribunal: TJSP
Processo: 2170783-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença.
Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto e atento à efetividade do processo, buscando resultado prático que desate a lide e solução da questão da titularidade do bem, é caso de se determinar a expedição de oficio ao DETRAN, a fim de que este órgão proceda à transferência do bem ao autor independente da nota

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença.
Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto e atento à efetividade do processo, buscando resultado prático que desate a lide e solução da questão da titularidade do bem, é caso de se determinar a expedição de oficio ao DETRAN, a fim de que este órgão proceda à transferência do bem ao autor independente da nota fiscal em razão da impossibilidade de obtê-la. Empresa executada (revel) que descumpriu a ordem judicial de apresentá-la, bem como está baixada desde 2017.
Execução da verba sucumbencial em autos apartados. Necessidade a fim de se evitar tumulto. Ausência de prejuízo ao credor.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2170783-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante VALDECI
ANTONIO DE MORAIS, é agravado IDSNEI RAIMUNDO DOS SANTOS – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
2
VOTO No: 37.199
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170783-93.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGRAVANTE: VALDECI ANTONIO DE MORAIS
AGRAVADO: IDSNEI RAIMUNDO DOS SANTOS ME
JUIZ: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Fase de
cumprimento de sentença.
Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto e atento
à efetividade do processo, buscando resultado prático que
desate a lide e solução da questão da titularidade do bem,
é caso de se determinar a expedição de oficio ao
DETRAN, a fim de que este órgão proceda à
transferência do bem ao autor independente da nota fiscal
em razão da impossibilidade de obtê-la. Empresa
executada (revel) que descumpriu a ordem judicial de
apresentá-la, bem como está baixada desde 2017.
Execução da verba sucumbencial em autos apartados.
Necessidade a fim de se evitar tumulto. Ausência de
prejuízo ao credor.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por VALDECI ANTONIO DE MORAIS, nos autos da ação de
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, que move em face
de IDSNEI RAIMUNDO DOS SANTOS ME, contra r. decisão reproduzida
a fls. 45, que indeferiu pedido de expedição de alvará para a transferência do
veículo objeto da demanda por entender que tal pleito “extrapola o pedido
inicial e o contido na sentença, visto que a determinação de entrega do
documento foi realizada”, bem como determinou a criação de incidente em
apartado para a execução de honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
3
Sustenta o agravante, em síntese, que
em cumprimento de sentença, foi determinada à executada a entrega da nota
fiscal de venda do veículo, contudo, ela quedou-se inerte, mesmo após a
incidência de multa, tendo apenas depositado o DUT em juízo. Diz que diante
da determinação do DETRAN de necessidade de apresentação da nota fiscal
para a transferência. Alega que ao contrário do que ponderou o magistrado,
não foi juntado referido documento e tal pedido consta expressamente da
petição inicial e da sentença. Assevera que a expedição do alvará é
perfeitamente possível, eis que a empresa executada foi baixada, conforme
consta da Receita Federal e diante do disposto no art. 139, IV, do CPC.
Afirma que necessita da transferência do veículo para seu nome para poder
trabalhar no ramo de transporte escolar de alunos. Insurge-se contra a
determinação de criação de incidente próprio para execução de honorários
advocatícios sucumbenciais em razão do princípio da economia processual.
Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Ausente
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Verifica-se nos autos que o agravante
ingressou com ação de obrigação de fazer em face da agravada e pleiteou :
“e) Seja a empresa-ré condenada em OBRIGAÇÃO DEFAZER,
consistente na entrega de todos os documentos pertinentes
para a transferência do veículo em nome do autor, em especial
a nota fiscal de venda e o Certificado de Registro e
Licenciamento
do
Veículo
-
CRLV;
além
do
que,
dada
impossibilidade de se compelir fisicamente a parte adversa,
que seja substituída sua declaração pela sentença judiciária,
determinando as providências necessárias que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento. E, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
4
multa diária arbitrada com as condições econômicas da
requerida, para hipótese de inadimplemento, sem prejuízo de
sua transformação em condenação de indenização por perdas e
danos (Código de Defesa do Consumidor, art. 84 c.c. CPC, art.
461)” (fls. 5 dos autos do processo n. 1005061-66.2015.8.26.0269, grifei).
A sentença, por sua vez, condenou a
agravada, revel, nos seguintes termos: “Posto isto e mais o que dos
autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
contidos na inicial para CONDENAR o réu na OBRIGAÇÃO DE
FAZER, consistente na entrega de todos os documentos para a
efetiva transferência do veículo para o nome do autor, em
especial a nota fiscal de venda e o Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo CRLV. CONCEDO a tutela antecipada
para DETERMINAR o desbloqueio do veículo para que seja
efetuado o licenciamento. CONDENO o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.500,00” (fls. 66/67 dos citados autos, grifei).
De outra parte, alegou o agravante que
a agravada, intimada na fase de cumprimento de sentença, apenas depositou
em cartório o DUT (fls. 94/96 dos autos principais), deixando de fazê-lo em
relação à nota fiscal de venda, documento este necessário à transferência do
veículo conforme exigência do DETRAN (fls. 76 dos citados autos), além
disso, verificou que a empresa agravada requereu sua baixa por liquidação
voluntária em 16/02/17 (fls. 87 e 114 dos autos principais), motivo pelo qual
requereu a expedição de alvará judicial, sendo indeferido pela decisão
recorrida ante o argumento de que “extrapola o pedido inicial e o contido na
sentença, visto que a determinação de entrega do documento foi realizada”.
Respeitado o entendimento do Douto
Magistrado, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
5
Como visto, tanto o pedido inicial
quanto à sentença prevêem a entrega da nota fiscal do veículo em questão.
De outra parte, não se desconhece que
para a transferência administrativa do veículo, a nota fiscal de venda
correspondente se faz necessária.
Contudo,
no
caso,
a
executada,
intimada a entregar o referido documento, deixou de fazê-lo mesmo diante de
multa arbitrada, ademais, já foi baixada, de modo que há de se reconhecer a
impossibilidade fática para que se efetive a transferência administrativa,
diante das exigências legais pertinentes à apresentação da nota fiscal.
Neste caso, atento à efetividade do
processo, buscando resultado prático que desate a lide e solucione a questão
da titularidade do bem, é caso de se determinar a expedição de oficio ao
DETRAN, a fim de que este órgão faça constar dos registros do veículo
objeto desta ação que ele pertence à agravante.
Sobre o tema, assim já decidiu este
Tribunal:
“Agravo de instrumento. Seguro.
Ação de cobrança. Transferência de veículo para o nome da ré.
Determinação impossível de ser cumprida. 1. Furtado o veículo
do autor, devidamente indenizado pela seguradora, mas,
verificando-se inviável, dado às exigências do Detran local,
a transferência do bem para a ré, evidencia-se a efetiva
impossibilidade, pela via burocrática, do cumprimento da
obrigação de fazer, sendo de rigor a expedição de ofício ao
Detran para que referido órgão proceda à transferência da
titularidade do veículo para o nome da ré. 2. Recurso
provido, convalidada a tutela antecipada recursal (Agravo de
Instrumento no 0031817-68.2012.8.26.0000, rel. Des. Vanderci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
6
Álvares, j. 13/06/2012).
"APELAÇÃO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER”. Transferência de veículo não efetivada pela
alienante. Entrega dos documentos necessários ao adquirente
em sede judicial, que, por sua vez, também não providenciou a
transferência do veículo junto ao DETRAN. Tendo em vista o
furto do veículo, há impossibilidade fática de efetivar-se a
transferência, em razão dos requisitos previstos no art. 127,
XI, do CTB e Resolução 25/98, do CONTRAN Necessidade de
expedir-se ofício ao DETRAN para que proceda a transferência
do automóvel para o nome do adquirente. Precedentes. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Ap.
no
1004516-11.2015.8.26.0361, rel. Des. Ana Catarina Strauch,
dj. 13.12.2016).
De outra parte, a execução da verba
sucumbencial em autos apartados a fim de se evitar tumulto processual, como
bem consignou a decisão recorrida.
Nesse sentido:
Cumprimento
de
sentença

Cobrança Honorários advocatícios Tumulto processual. Em
regra, o cumprimento da sentença ocorre nos próprios autos em
que proferida, nada impedindo, porém, que, para evitar-se
tumulto
processual
decorrente
de
pretensões
executivas
simultâneas, se formem incidentes apartados e individuais, o
que não prejudica os credores, antes os beneficia. Recurso
não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2187130-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019;
Data de Registro: 06/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170783-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37.199-pg
7
Diante do acima exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos moldes acima.
CESAR LACERDA
Relator